Tribunal: TJBA
Processo: 0003299-04.2008.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0003299-04.2008.8.05.0191 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s): CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES APELADO: MARCOS ANTONIO AURELIANO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RESCISÃO CONTRATUAL NÃO REQUERIDA NA INICIAL E DECLARADA DE OFÍCIO. SENTENÇA EXTRA PETITA. DECOTE DO CAPÍTULO EXCEDENTE. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO DECISÓRIA. APELO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA EM PARTE. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, ao julgar procedente ação de busca e apreensão, declarou, de ofício, a rescisão do contrato de alienação fiduciária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao declarar, de ofício, a rescisão do contrato de financiamento em ação de busca e apreensão fiduciária, sem que houvesse pedido nesse sentido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Conforme jurisprudência do STJ, a declaração de ofício da rescisão do contrato de alienação fiduciária, em ação de busca e apreensão, configura julgamento extra petita, por violar o princípio da congruência/adstrição decisória. 4. A jurisprudência pátria reconhece que a consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor não implica, automaticamente, a rescisão contratual, devendo esta ser requerida expressamente pela parte interessada. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e provido para desconstituir o capítulo da sentença que declarou, de ofício, a rescisão contratual. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0003299-04.2008.8.05.0191, em que figuram como apelante BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e como apelada MARCOS ANTONIO AURELIANO. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator.